Tribunal: TJDFT
Processo: 0718389-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718389-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: BERNARDINO FRANCISCO NUNINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN.EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação. 2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia, o qual estabeleceu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). 4. Diante da ausência de comprovação de inexistência de saldo a ser pago em favor do Agravado e levando em conta a complexidade dos cálculos discutidos nos autos e o tempo decorrido desde a celebração da avença, necessária a prova técnica pericial contábil, a fim de conferir se existem ou não diferenças a serem restituídas ao agravado, nos termos assentado pela Corte Superior de justiça. 5. Demonstrada a necessidade de dilação probatória no presente caso, revela-se impossível a análise de excesso de execução nessa fase procedimental, porquanto inexistem elementos suficientes para formação da convicção, carecendo de maiores esclarecimentos, situação, particularmente, incompatível com o âmbito do recurso de agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente argumenta que acórdão impugnado negou vigência e/ou violou à lei adjetiva civil. Defende a incidência do índice de 84,32% para a correção da cédula de crédito rural e sustenta a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, ao argumento de que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal. Prossegue, asseverando que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação na liquidação e/ou no cumprimento da sentença coletiva. Finalmente, aponta como imprescindível a realização de perícia, pois, segundo seu entendimento, “a liquidez somente será obtida por meio de cálculos que devem ser elaborados por profissional especializado”. Deixa, contudo, de indicar objetivamente os dispositivos de lei aos quais entende que o julgado teria negado vigência e/ou violado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 39238598 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, quanto à tese de incidência do índice de 84,32% correspondente à correção da cédula de crédito rural, porquanto tal assunto não foi “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). De igual modo, não mereceria subir o inconformismo no que tange à tese de que há incorreções quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Em relação à correção monetária, o colegiado destacou que “expressamente restou definido no dispositivo do supramencionado Resp Repetitivo que ela é devida a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais” (ID. 38539512 - Pág. 7). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Em relação ao argumento de que se faz necessária a elaboração de perícia contábil, igualmente descabe transitar o recurso, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “diante da ausência de comprovação de inexistência de saldo a ser pago em favor do Agravado e levando em conta a complexidade dos cálculos discutidos nos autos e o tempo decorrido desde quando firmada a relação contratual, entendo ser necessária a prova técnica pericial contábil, a fim de conferir se existem ou não diferenças a serem restituídas ao agravado” (ID. 38539512 - Pág. 7). Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029